Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-56.2023.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000411-56.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULA RENATA SANTOS - CPF: 015.589.521-44 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (EMBARGANTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 302646394), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por PAULA RENATA SANTOS, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a embargante à restituição do valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A embargante (Id. 304651385) alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Sustenta que há contradição quanto à conclusão de que houve falha na prestação de serviços, argumentando que não restou comprovado que a empresa teria prometido redução de 70% da dívida da embargada, afirmando que o depoimento da testemunha não seria suficiente para tal comprovação. Aduz ainda que os serviços foram devidamente prestados, tendo sido comprovada a realização do laudo pericial contábil e a aferição das taxas junto ao Banco Central.

Quanto à omissão, alega que o acórdão não abordou a falta de comprovação por parte da embargada acerca dos fatos imputados à embargante, argumentando que, mesmo em relações consumeristas, o postulante deve fazer comprovação mínima do que alega, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Sustenta que não houve qualquer orientação por parte da embargante para que a embargada deixasse de pagar as parcelas de seu financiamento.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual recurso aos tribunais superiores.

Em contrarrazões (Id. 305953864), a embargada sustenta a inexistência de vícios no julgado, argumentando que os embargos visam apenas rediscutir matéria já analisada e decidida. Alega que o acórdão foi claro e fundamentado ao concluir, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, que a embargante promoveu captação indevida de clientes mediante promessas não cumpridas. Requer o não acolhimento dos embargos e a condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição quanto à conclusão de que houve falha na prestação de serviços, argumentando que não restou comprovado que a empresa teria prometido redução de 70% da dívida da embargada, afirmando que o depoimento da testemunha não seria suficiente para tal comprovação. Aduz ainda que os serviços foram devidamente prestados, tendo sido comprovada a realização do laudo pericial contábil e a aferição das taxas junto ao Banco Central.

Quanto à omissão, alega que o acórdão não abordou a falta de comprovação por parte da embargada acerca dos fatos imputados à embargante, argumentando que, mesmo em relações consumeristas, o postulante deve fazer comprovação mínima do que alega, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Sustenta que não houve qualquer orientação por parte da embargante para que a embargada deixasse de pagar as parcelas de seu financiamento.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual recurso aos tribunais superiores.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“Chegando ao ponto central da discussão, vejo que a questão gira em torno da caracterização de publicidade enganosa e falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira, matéria que deve ser analisada sob a ótica das regras de proteção ao consumidor.

Primeiro, é fundamental estabelecer que se aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os dispositivos que garantem ao consumidor o direito à informação adequada e clara, a facilitação da defesa de seus direitos, a responsabilidade objetiva por defeitos na prestação de serviços, e a vedação à publicidade enganosa. Isso porque estamos diante de uma relação de consumo caracterizada pela vulnerabilidade técnica e econômica da contratante.

A vulnerabilidade do consumidor não é apenas econômica, mas também técnica - a pessoa que contrata este tipo de serviço geralmente não tem conhecimento especializado sobre negociação de dívidas bancárias e precisa confiar nas informações e orientações fornecidas pela empresa especializada.

A publicidade enganosa pode ser entendida como aquela comunicação que induz o consumidor ao erro, criando expectativas falsas ou irreais sobre o produto ou serviço oferecido. Por exemplo, quando uma empresa promete resultados específicos que não pode garantir ou omite informações essenciais que o consumidor precisa saber antes de contratar.

Já a falha na prestação de serviços ocorre quando a empresa não cumpre adequadamente suas obrigações contratuais, seja por não realizar o que prometeu, seja por não informar claramente ao consumidor sobre os limites e riscos do serviço contratado.

Examinando cuidadosamente as provas produzidas durante a instrução processual, encontro elementos significativos que merecem destaque.

O depoimento da própria autora revelou aspectos importantes: ela foi atraída pelos serviços através de "propagandas de televisão" e contratou a empresa "com o intuito de diminuir as parcelas do financiamento". Mais relevante ainda é sua declaração de que "não teve acesso a cópia do contrato" e que "a empresa não informou que poderia ter o seu veículo apreendido".

O testemunho de Uebson, que acompanhou a contratação, trouxe informações ainda mais esclarecedoras. Segundo seu relato, "a ré informou que poderiam reduzir em até 70% o valor da dívida" e que "essa redução de 70% foi garantida pela empresa". Declarou também que "foram orientados pela empresa a cessarem com os pagamentos" e que "a empresa garantiu que a negociação já se encontrava finalizada".

Estes depoimentos, analisados em conjunto, demonstram um padrão de conduta que vai além do que seria esperado de uma prestação de serviços regular e transparente.

A empresa argumenta que assumiu obrigação de meio, não de resultado - ou seja, se comprometeu apenas a tentar negociar, sem garantir o sucesso da negociação. Esta distinção é importante no direito, pois nas obrigações de meio, a empresa responde apenas se não empregar a diligência necessária, enquanto nas de resultado, responde se não alcançar o objetivo prometido.

Contudo, mesmo que se aceite inicialmente tratar-se de obrigação de meio, as provas dos autos demonstram que a empresa extrapolou os limites dessa modalidade de contratação ao fazer promessas específicas e garantias concretas.

Analisando especificamente a questão da "garantia de 70% de redução" mencionada pela testemunha, verifico que tal promessa específica descaracteriza completamente a natureza de obrigação de meio alegada pela empresa. Quando uma prestadora de serviços garante um resultado específico e determinado (redução de 70% da dívida), ela assume, na prática, uma obrigação de resultado, ainda que o contrato formalmente disponha em sentido contrário.

Esta contradição entre a conduta prática (garantir resultado específico) e a alegação posterior (obrigação de meio) demonstra a inadequação da tese defensiva e reforça a caracterização de publicidade enganosa.

Analisando os fatos específicos deste caso, verifico práticas gravemente problemáticas por parte da empresa prestadora do serviço:

Primeiro, as declarações das testemunhas indicam que a empresa fez promessas específicas sobre percentuais de redução (até 70% da dívida), o que vai muito além de uma simples tentativa de negociação. Quando uma empresa garante resultados específicos, ela assume responsabilidade integral por esses resultados.

Segundo, orientar o consumidor a parar de pagar as parcelas do financiamento, sem deixar claro os riscos graves dessa conduta (como a possível busca e apreensão do veículo), representa falha gravíssima no dever de informação. O consumidor tem direito fundamental de saber todos os riscos envolvidos antes de tomar uma decisão tão importante quanto cessar os pagamentos de um financiamento.

Terceiro, não fornecer cópia do contrato ao consumidor viola princípios básicos de transparência nas relações de consumo. O contrato é o documento que define direitos e obrigações de ambas as partes, e o consumidor deve ter acesso irrestrito e imediato a ele.

Especificamente quanto à cláusula 16 do contrato invocada pela apelada, que estabelece que "o CONTRATANTE deverá cumprir o contrato sob pena das sanções legais", verifico que tal disposição não pode ser interpretada isoladamente. Quando a empresa prestadora de serviços orienta expressamente o consumidor a adotar conduta contrária ao disposto em cláusula contratual (cessar pagamentos), assume responsabilidade integral pelas consequências dessa orientação, não podendo posteriormente invocar a mesma cláusula para se eximir de responsabilidade.

Tal comportamento viola gravemente o princípio da boa-fé objetiva - que exige lealdade e transparência nas relações contratuais - e caracteriza o que chamamos de comportamento contraditório: primeiro orienta uma conduta, depois se beneficia das consequências negativas dessa mesma conduta.

As relações de consumo são regidas por princípios especiais que reconhecem a vulnerabilidade do consumidor diante do fornecedor de produtos e serviços. Esta vulnerabilidade se manifesta de várias formas: econômica (menor poder de barganha), técnica (falta de conhecimento especializado), e jurídica (dificuldade de compreender contratos complexos).

No caso presente, a consumidora se encontrava em situação de particular vulnerabilidade, pois estava enfrentando dificuldades financeiras e buscava desesperadamente uma solução para suas dívidas. Neste contexto, a empresa tinha o dever reforçado e qualificado de prestar informações claras, completas e verdadeiras sobre seus serviços, incluindo especialmente todos os riscos envolvidos.

O princípio da boa-fé nas relações contratuais exige que ambas as partes ajam com lealdade e transparência. Quando uma empresa especializada orienta um consumidor leigo a adotar práticas arriscadas (como parar de pagar financiamento) sem esclarecer adequadamente as consequências, viola gravemente este princípio fundamental.

A empresa apresentou documentos para comprovar que realizou alguns dos serviços contratados: elaborou laudo pericial, verificou taxas junto ao Banco Central e tentou negociar com a instituição financeira. Estes elementos demonstram que houve alguma atividade por parte da contratada.

Contudo, a prestação parcial dos serviços não elimina a responsabilidade pelos danos causados por práticas inadequadas. Mesmo que a empresa tenha realizado algumas das atividades previstas no contrato, se suas orientações ao consumidor foram imprudentes, negligentes ou enganosas, permanece integral a responsabilidade pelos prejuízos daí decorrentes.

Além disso, não basta realizar atividades formais se o resultado final é o agravamento da situação do consumidor por conta de orientações inadequadas. A prestação de serviços deve ser avaliada em seu conjunto, considerando não apenas o que foi feito, mas também como foi feito e quais foram as consequências para o consumidor.

A responsabilidade da empresa prestadora de serviços, no caso concreto, enquadra-se na modalidade objetiva prevista nas regras de proteção ao consumidor, uma vez que restaram demonstrados os três elementos essenciais: o defeito na prestação do serviço (caracterizado pelas orientações inadequadas e promessas não cumpridas), o dano efetivo (valores pagos sem contrapartida adequada e perda do veículo), e o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora e os prejuízos suportados pela consumidora, dispensando-se a perquirição sobre dolo ou culpa.

Esta responsabilidade objetiva significa que a empresa responde pelos danos causados independentemente de ter agido com intenção de prejudicar ou por negligência, bastando a prova de que houve defeito no serviço, dano ao consumidor e relação de causa e efeito entre eles.

Os danos materiais restaram inequivocamente comprovados pelo valor pago pelos serviços (R$ 2.400,00) sem a obtenção do resultado prometido ou razoavelmente esperado. Considerando as práticas inadequadas identificadas e a falha na prestação dos serviços, é devido o ressarcimento integral deste valor.

Quanto aos danos morais, devem ser reconhecidos considerando o contexto específico e particular do caso. A consumidora não apenas perdeu o dinheiro pago pelos serviços, mas também teve seu veículo apreendido, situação que poderia e deveria ter sido evitada com orientações adequadas e responsáveis por parte da empresa contratada.

O dano moral aqui não decorre de mero inadimplemento contratual, mas sim da conduta gravemente inadequada da empresa que orientou a consumidora a adotar comportamento extremamente arriscado sem os devidos e necessários esclarecimentos sobre as consequências. A angústia de ver o veículo apreendido, após ter confiado nas garantias específicas dadas pela empresa, extrapola em muito o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

Para fixação do valor da indenização por danos morais, considero os seguintes critérios estabelecidos pela jurisprudência: (i) a gravidade da conduta da ré, que orientou prática extremamente arriscada sem os devidos esclarecimentos; (ii) a extensão concreta do dano, com perda efetiva do veículo financiado; (iii) as condições econômicas das partes envolvidas; (iv) o necessário caráter pedagógico da sanção para desestimular comportamentos similares.

Assim, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que repara adequadamente o dano sofrido sem gerar enriquecimento ilícito, mas ao mesmo tempo cumpre função educativa e dissuasória.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidor em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. O autor alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela apreensão do veículo financiado, além de não obter retorno sobre os valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira contratada;

(ii) determinar a configuração de propaganda enganosa em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e

(iii) definir a possibilidade de rescisão do contrato, com consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação, criando expectativa contrária às cláusulas contratuais.

4. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O consumidor foi induzido a erro por práticas abusivas da empresa, que violaram o art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e aproveitar-se da vulnerabilidade do contratante.

6. Ficou configurada a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

7. O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela perda do bem financiado, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00, proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 37, § 1º, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1º (incluído pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11.”

(N.U 1044729-08.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)
(Negrito nosso)
”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025